Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADOÇÃO DE MAIOR DE DEZOITO ANOS. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 492 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. REQUISITOS ATENDIDOS. VÍNCULO AFETIVO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/15).
2. Tendo os Autores postulado a adoção de pessoa maior de idade e a sentença reconhecido a maternidade e paternidade socioafetiva, em observância à situação de multiparentalidade, cabível a anulação do pronunciamento judicial, por incorrer em julgamento extra petita.
3. Decretada a nulidade da sentença por inobservância ao art. 492 do CPC/15 e constatado que o processo está em condições de imediato julgamento, passa-se ao exame do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC/15.
4. O cotejo probatório produzido no caderno processual revela a existência de vínculo afetivo familiar entre os primeiros Autores e a adotanda, pessoa maior de idade, o desejo de as partes consolidarem a adoção, bem como a presença dos requisitos legais exigidos no Estatuto da Criança e Adolescente, a impor a procedência do pedido de adoção.
5. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Pedido inicial julgado procedente.